Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-70.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LETICIA PEREIRA - CPF: 345.961.351-34 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0225-58 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA LETICIA PEREIRA postula indenização por danos materiais e morais, em que sustenta o defeito, em colchão adquirido com a empresa Recorrida, em que supostamente estaria infestado de inseto, consequentemente ocasionando lesões e prejuízo a sua saúde.

2. O Vício do produto deve ser constatado a possibilitar ao consumidor o exercício do direito previsto no artigo 18, §1º do CDC.

3. Nos autos, em que pesa a Recorrente tenha anexado fotografias das lesões em seu corpo, bem como de alguns rasgos no colchão, por certo que não há como inferir que a infestação dos insetos decorre de defeito de fabricação.

4. Ademais, o colchão foi adquirido em 02 de fevereiro de 2019, e a Recorrente foi proceder com a reclamação apenas em agosto de 2019, ou seja, se de fato a infestação de insetos fosse decorrente da fabricação do produto, por certo que a sua identificação teria ocorrido em tempo curto.

5. No mesmo sentido, ao analisar as fotografias inseridas na petição inicial é possível verificar que o estrado da cama se encontra bastante danificado, o que sugere como a gênese da infestação dos insetos.

6. Nesse sentido, não restou comprovado aos autos que o defeito de fabricação, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno a Recorrente MARIA LETICIA PEREIRA em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021